Tribunal: STF
Processo: HC 210487
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Pereira dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (Evento 2, fls. 250):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    IV - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou, além do fato dos relatos judiciais informarem que o paciente é conhecido dos meios policiais por chefiar o tráfico de drogas na região, distribuindo o entorpecente e coletando o dinheiro da venda, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, "01 (um) tablete da droga “maconha” e 112 (cento e doze) papelotes da droga “maconha”, com peso bruto total de 505,76 gramas, 181 (cento e oitenta e um) invólucros plásticos contendo a droga cocaína, com peso bruto de 146,39 gramas e 168 invólucros plástico de cocaína, na forma de “crack”, com peso bruto de 47,48 gramas."



    V - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).



    VI - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Agravo desprovido. 



    (HC 697.776 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal.



    Em 17/12/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nesses autos, se manifestou pela denegação da ordem em parecer que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. CONDUTA DELITIVA. CAUSAS DE REDUÇÃO/AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, Ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a individualização da pena, assim fundamentou a sua decisão (Evento 2, fls. 25):



    Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu possui personalidade voltada à prática de delitos, tanto assim que é conhecido por chefiar o tráfico de drogas na região. Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas é significativa, o que, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, recomenda a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo. Pena-base, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão para o crime de tráfico e 02 (dois) anos de reclusão para o delito de porte irregular de arma de fogo. (grifei)



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo juiz sentenciante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    É de se destacar, ademais, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli - grifei)



    Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza e quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 201.889 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Presente fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator